Tribunal: TJDFT
Processo: 0751606-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0751606-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO IADES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0747700-53.2023.8.07.0001, indeferiu a liminar pleiteada. O pedido liminar foi indeferido (ID: Num. 54132090). É o breve relatório. DECIDO. Verifica-se que o processo de origem foi sentenciado (ID: Num. 186813080 dos autos processo no 0747700-53.2023.8.07.0001), circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador